Tribunal: TJMT
Processo: 1020590-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020590-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - CPF: 028.138.731-10 (ADVOGADO), EDENILSON MANFROI - CPF: 573.626.889-20 (AGRAVADO), ADRIANE GRANZOTTO MANFROI - CPF: 817.010.559-53 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS MANFROI - CPF: 423.250.809-00 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA GABRIELA RIBEIRO LEITE RIBEIRO - CPF: 055.404.801-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO INICIAL A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. URGÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a imissão provisória do Município na posse dos imóveis objeto de ação de desapropriação, sob o argumento de que o valor depositado não reflete o valor de mercado dos bens.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão:

(i) definir se a imissão provisória na posse, com depósito inicial inferior ao valor de mercado, viola o princípio da justa indenização; e

(ii) verificar se a urgência na utilização do imóvel, alegada pelo Município para atender ao interesse público, justifica a imissão provisória na posse.

III -
RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia sobre o valor da indenização deverá ser resolvida na fase de instrução, com a realização de perícia destinada à apuração do valor justo dos bens expropriados.

A legislação aplicável, em especial o art. 15 do Decreto-Lei no 3.365/1941, autoriza a imissão provisória na posse mediante urgência e depósito prévio, não exigindo que este corresponda ao valor de mercado dos imóveis.

O valor depositado poderá ser complementado ao final do processo, conforme o laudo pericial a ser produzido, resguardando-se o direito à justa indenização dos expropriados.

No caso em exame, o interesse público e a necessidade de adequação estrutural do aeródromo para permitir operações de aeronaves equipadas com UTI justificam a urgência na desapropriação, prevalecendo sobre o interesse particular, conforme prevê o art. 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal.

IV -
DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A imissão provisória na posse, em desapropriação, pode ser concedida mediante depósito inicial inferior ao valor de mercado, desde que garantida a justa indenização ao final.

2.

O interesse público prevalece sobre o interesse particular, legitimando a imissão provisória na posse quando o imóvel é necessário para atender demandas urgentes em prol do bem coletivo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXIV; Decreto-Lei no 3.365/1941, art. 15.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por EDENILSON MANFROI, ADRIANE GRANZOTTO MANFROI e LUIZ CARLOS MANFROI, insurgindo-se contra decisão monocrática proferida pelo Relator, que negou provimento ao recurso dos agravantes, mantendo a imissão provisória do MUNICÍPIO DE BRASNORTE na posse dos imóveis objeto da ação de desapropriação (ID 210128190).

Na origem, a ação de desapropriação foi ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BRASNORTE, com pedido liminar de imissão provisória na posse. Os agravantes contestaram a decisão inicial sob o argumento de que o valor depositado a título de indenização é irrisório, não correspondendo ao valor de mercado dos imóveis desapropriados. Segundo eles, a quantia depositada, no montante de R$ 295.526,00, está em evidente discrepância com o valor estimado em aproximadamente R$ 3.499.219,58, conforme laudo de avaliação independente.

Alegam, ainda, que a imissão provisória na posse, fundamentada em um depósito simbólico, viola o princípio da justa indenização (art. 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal) e que a perícia prévia seria imprescindível para assegurar a valoração adequada dos bens.

A decisão monocrática agravada concluiu que a divergência sobre o valor indenizatório deve ser solucionada durante a instrução da ação de desapropriação, garantindo-se o aprofundamento da matéria por meio de perícia técnica (ID 202135161).

Em contrarrazões, o Município de Brasnorte argumenta que a urgência da medida está justificada pela necessidade de melhorias estruturais no aeródromo, que já vinha sendo utilizado pela administração municipal. Defende, ainda, que o depósito inicial é suficiente para autorizar a imissão provisória na posse, conforme preceitua o art. 15 do Decreto-Lei no 3.365/1941 (ID 215950195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente agravo interno impõe verificar se a decisão monocrática que manteve a imissão provisória na posse observou os parâmetros legais, sobretudo no que tange ao princípio constitucional da justa indenização e ao requisito da urgência.

Os agravantes alegam que o depósito realizado pelo Município é meramente simbólico, comprometendo a garantia de indenização justa e prévia, e sustentam a necessidade de perícia prévia para assegurar o direito de propriedade.

Contudo, o depósito inicial foi efetuado, e a legislação aplicável autoriza a complementação do valor ao final da ação, após a realização de perícia. Conforme o art. 15 do Decreto-Lei no 3.365/1941, a imissão provisória pode ser concedida mediante urgência e depósito prévio, independentemente de este refletir, desde logo, o valor de mercado.

Quanto à urgência, restou demonstrada pela necessidade de adequação estrutural do aeródromo para a operação de aeronaves equipadas com UTI, essenciais ao atendimento da população local. Tal circunstância confirma a prevalência do interesse público sobre o particular, autorizando a medida liminar.

No mais, a garantia da justa indenização permanece assegurada, pois eventuais diferenças apuradas no laudo pericial serão corrigidas ao final do processo.

Dessa forma, nego provimento ao agravo interno, mantendo a imissão provisória na posse em favor do MUNICÍPIO DE BRASNORTE, com o regular prosseguimento da instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024